Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-22.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001137-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS SIOMA DA SILVA - CPF: 559.204.381-34 (APELANTE), MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (ASSISTENTE), DANILO PRESTES DE SOUZA - CPF: 005.315.992-64 (ASSISTENTE), EDNA DA SILVA CAMPOS SIOMA - CPF: 537.665.041-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001137-22.2022.8.11.0042

APELANTE: ELIAS SIOMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando são firmes, coerentes e respaldadas por outros elementos de prova.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001137-22.2022.8.11.0042

APELANTE: ELIAS SIOMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIAS SIOMA DA SILVA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá /MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal (cf. Id. n.o 196397701).

Em apertada síntese, a defesa requer a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devido à “
fragilidade da prova produzida durante a instrução probatória, porquanto os depoimentos colhidos tanto em fase administrativa, quanto na fase judicial não indicam com clareza a dinâmica dos fatos
”
(cf. Id. n.o 196397726)
.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 196398176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 197095165).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001137-22.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
ELIAS SIOMA DA SILVA
como incurso nas disposições do art. 129, § 13, art. 147,
caput
, e art. 140, § 2o, todos do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 196397661 – pág. 3/4)
:

“[...] Conforme apurado no caderno investigatório, a vítima Edna da Silva Campos Sioma e o denunciado ELIAS SIOMA DA SILVA conviveram em relação matrimonial durante 32 (trinta e dois) anos e da relação nasceram 03 (três) filhos.

O denunciado faz consumo, frequentemente, de bebida alcoólica e demonstra comportamentos agressivos contra a vítima, motivo pelo qual Edna se separou de ELIAS por uma época, mas reataram após ele ter prometido encerrar a prática dessas condutas.

No dia 23.01.2022, por volta das 22:00 horas, o casal estava em sua residência, localizada na rua Amazonas, n. 09, quadra 44, bairro Centro América, Cuiabá-MT, quando o denunciado, após consumir bebida alcoólica, agrediu à vítima, desferindo um pontapé em suas costas. Assustada, Edna tentou avisar a sua filha sobre o ocorrido, momento em que ELIAS tomou posse de um arco de serra e a ameaçou de morte, dizendo que “IRIM SERRAR O PESCOÇO DA DECLARANTE”, causando grande temor e preocupação na vítima.

Ato continuo, o denunciado, ainda em posse do arco de serra, agrediu a vítima novamente, derrubando-a no chão, segurando-a e apertando suas pernas. Para se defender, a vítima segurou no arco de serra, causando lesões em suas mãos.

As lesões causadas na vítima serão demonstradas no laudo pericial no 1.1.02.2022.001885-01, o qual está em fase de conclusão pela polícia técnica e será oportunamente juntado aos autos.

Em meio às agressões, o denunciado ofendeu a vítima com termos de baixo calão, como “PROSTITUTA, VAGABUNDA”, e prosseguindo com a violência física, com o objetivo claro de, com as agressões corporais, intensificar as ofensas morais [...]”.

Na delegacia, DANILO PRESTES DE SOUZA e MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR, ambos policiais militares, relataram o seguinte
(cf. Id. n.o 196396714 – 196396716)
:

“[...] QUE compunha a guarnição da viatura 6A38 (CPA-01) quando, em atendimento a ocorrência de violência doméstica, a guarnição encontrou a vítima na casa de sua cunhada, e ela informou ter sido xingada, ameaçada e agredida pelo seu marido, e que o mesmo estava sob efeito de bebida alcoólica e passou a lhe direcionar xingamentos e, em seguida, se apossou de uma cegueta (arco de serra) e foi em sua direção para lhe agredir, onde foi atingida por socos, chutes e ainda teve sua mão direita lesionada pela cegueta, e que, durante a ação violenta, foi ameaçada de morte pelo suspeito. Diante da denúncia, a guarnição localizou o suspeito na residência do casal, sendo detido e encaminhando para esta delegacia, sem uso de algemas e com escoriações provenientes da situação, que o suspeito “ELIAS SIOMA DA SILVA” recebeu atendimento médico na Policlínica do Planalto [...]”.

Quando auscultada pela autoridade policial, a vítima, EDNA DA SILVA CAMPOS SIOMA, declarou (
cf. Id. n.o 196396718)
:

“[...] QUE, é casada com ELIAS durante 32 anos, possui 03 filhos em comum, todos maiores de idade, que ele faz uso de bebida alcoólica e com seu efeito se torna agressivo, e por diversas vezes já agrediu a declarante, que já registrou outros boletins de ocorrência em desfavor de ELIAS, porém nunca pediu medida protetiva; QUE já se separou de ELIAS, mas na época ele parou de beber e pediu outra chance, razão pela qual a declarante reatou com ele; QUE desde ontem ELIAS estava bebendo corote, que nesta data, por volta das 22 horas, a declarante ia se deitar para dormir, quando ELIAS lhe deu uma pezada nas suas costas; QUE disse a ele que iria ligar para sua filha para contar o ocorrido, e ele exaltado tomou posse de uma cegueta (ferramenta) e falou que iria serrar o pescoço da declarante; QUE ele foi para cima da declarante, a derrubou no chão e lhe segurou com as pernas e apertou; QUE para se defender, a declarante segurou com força a cegueta, vindo a lesionar-se nas mãos; QUE a cegueta atingiu a testa de ELIAS, vindo a lesioná-lo; QUE a declarante gritou muito, que ele xingava a declarante de prostituta, vagabunda; QUE a declarante conseguiu se soltar de ELIAS, que saiu correndo para rua e adentrou na casa da cunhada, que fica ali perto, e tão logo a declarante entrou, ela trancou o portão, impedindo de ELIAS entrar; QUE rapidamente chegou uma viatura da polícia militar, a qual havia sido acionada por vizinhos; QUE ELIAS estava no interior da casa do casal, que fica ali próximo, que foi detido e encaminhado para esta delegacia; QUE deseja as medidas de proteção, deseja o botão do pânico, deseja representar criminalmente em desfavor de ELIAS, não deseja ser encaminhada para casa de amparo [...]”.

ELIAS SIOMA DA SILVA, por sua vez, disse (
cf. Id. n.o 196396722)
:

“[...] QUE está casado com EDINA DA SILVA CAMPOS SIOMA há 32 anos; QUE tem três filhos maiores de idade; QUE na data de hoje o interrogando estava em casa consumindo bebida alcoólica (corote de pinga), e sua esposa havia acabado de chegar da igreja; QUE sua esposa estava no celular conversando com um homem, o qual acredita ser amante dela, e então mandou que ela parasse de conversar no celular com o amante dela; QUE sua esposa não atendeu ao pedido do interrogando e por isso começaram a discutir, momento em que o interrogando empurrou sua esposa, e ela o atingiu com um cabo de vassoura; QUE não são verdadeiras as alegações dela de que tenha desferido socos e chutes, nem que a tenha ameaçado de morte; QUE também não são verdadeiras as acusações dela de que já tenha agredido ela anteriormente; QUE as discussões são frequentes, mas apenas de boca [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da ofendida, EDNA DA SILVA CAMPOS SIOMA, dos policiais militares envolvidos na ocorrência, MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR e DANILO PRESTES DE SOUZA, e, ao final, interrogou o réu, ELIAS SIOMA DA SILVA.

Indagada sobre os eventos, EDNA DA SILVA CAMPOS SIOMA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O que aconteceu no dia em que o senhor Elias foi preso? O que ele fez?

Edna:
Ele bebeu demais e começou com agressão. Estava bebendo três dias seguidos,
aí ele ficou muito agressivo, aí teve uma cegueta, ele até ameaçou que ia me cortar com a serra
, aí eu peguei e me defendi, eu não consegui, aí ele acabou cortando o rosto dele mesmo. Eu estou falando, assim, ele bebeu demais e ficou agressivo, aí ele pegou a cegueta e queria me cortar com essa cegueta, aí acabou cortando o rosto dele mesmo.

Ministério Público:
Cortou o dedo dele mesmo.

Edna:
O rosto.

Ministério Público:
O rosto dele?

Edna:
É! Aí levaram ele para a UPA.

Ministério Público:
Ele foi preso lá na UPA?

Edna:
Não, ele já estava preso, aí levaram ele para costurar, porque ele mesmo ficou batendo e cortou.

Ministério Público:
Em algum momento ele ameaçou a senhora?

Edna:
Só quando ele estava bêbado, só.

Ministério Público:
Nesse dia ele ameaçou a senhora?

Edna:
Estava, assim, com a cegueta, né?

Ministério Público:
Ele chegou a bater na senhora, causou lesão na senhora, mas ele ameaçou?

Edna:
Sim, ele bateu.

Ministério Público:
Bateu, mas, além de bater, ele ameaçou a senhora em algum momento?

Edna:
Para mim, isso foi uma ameaça.

Ministério Público:
Ah, entendi! Ele queria serrar o seu pescoço, mas quando ele falou, ele logo em seguida atacou a senhora com a cegueta, ou demorou?

Edna:
É, ele chegou já me atacando.

Ministério Público:
Então, assim, eu quero entender se foi uma ameaça que ele ia fazer, ou ele simplesmente anunciou e já, de plano, começou a executar essa intenção dele de serrar o seu pescoço com essa cegueta.

Edna:
Ele estava bem, depois, de repente, ele chegou de repente, assim, ele já tentou me atacar, ele foi lá fora, pegou e veio para cima de mim, nem brigando, nem nada!

Ministério Público:
O intervalo que foi entre ele falar que ia serrar o seu pescoço e atacar a senhora, teve algum intervalo de tempo, ou não?

Edna:
Não, ele não falou, ele já chegou atacando, aí eu segurei a mão dele.

Ministério Público:
Então, ele falou que ia serrar o seu pescoço e já foi e atacou a senhora, de imediato?

Edna:
É.

Ministério Público:
Quando ele batia na senhora, ele ofendia a senhora verbalmente, xingava a senhora?

Edna:
Ele já estava querendo cortar o meu pescoço, e ele aloitado comigo no chão.

Ministério Público:
Ele xingava a senhora?

Edna:
Xingava.

Ministério Público:
Do que que ele xingava?

Edna:
Ele xingava de nome feio, quando está bêbado, assim, nem sabe direito o que fala.

Ministério Público:
O que que ele falava?

Edna:
De desgraçada, filha da puta, tudo quanto é nome.

Ministério Público:
Pelo que a senhora percebeu, ele falava isso enquanto batia na senhora?

Edna:
Foi, depois eu saí correndo e gritei, aí entrei na casa da minha cunhada e chamei a polícia.

Ministério Público:
A senhora ficou ofendida com esses palavrões que ele proferiu contra a senhora?

Edna:
Com as palavras, não, porque ele estava bêbado.

Ministério Público:
A senhora não ficou ofendida?

Edna:
Não.

Ministério Público:
Caso ele seja condenado, a senhora tem interesse em receber algum tipo de indenização da parte dele?

Edna:
Como que eu faço?

Ministério Público:
Se ele for condenado, a senhora tem interesse em, eventualmente, se ele for condenado a pagar uma indenização para a senhora?

Edna:
Não!

Ministério Público:
A senhora foi para o hospital também? Teve alguma despesa?

Edna:
Não!

Ministério Público:
A senhora ficou sem poder trabalhar depois disso?

Edna:
Não, porque eu não machuquei muito, não! Eu estava trabalhando, normal.

[...]

Defesa:
A senhora solicitou medidas protetivas?

Edna:
Foi, foi quando ele foi preso.

Defesa:
A senhora quer que ele mantenha essa distância da senhora, continue mantendo a distância?

Edna:
Pode tirar essa medida protetiva.

Defesa:
A senhora tem certeza?

Edna:
Pode tirar! Eu não tenho mais medo dele, não! Ele vai morar longe de mim, vai morar na casa do irmão dele, e eu vou morar na casa da mãe dele.

Defesa:
Dona Edna, ele é alcoólatra?

Edna:
Ele é, ele bebe mais no final de semana.

Defesa:
Nesse dia a senhora também tinha bebido?

Edna:
Não, eu não bebo, não, eu sou evangélica!

[...]

Juíza:
Só uma pergunta, que para mim não ficou muito claro. Ele chegou dando uma pezada nas suas costas, quando ele começou a agredir a senhora?

Edna:

É, antes de ele me bater, de ele pegar a cegueta, ele deu uma pezada nas minhas costas
.

Juíza:
A senhora não tem medo dele, certeza, mesmo que ele beba e vá bater na sua porta?

Edna:
Não, ele não vai lá, não! Naquela época eu estava morando sozinha. Agora a mãe dele está lá [...]”.

Na mesma ocasião, MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR disse:

“[...]
Ministério Público:
Lembra da ocorrência?

Moacir:
Sim, senhora, eu lembro da ocorrência.

Ministério Público:
O que o senhor lembra, sargento?

Moacir:
Que a briga se deu por motivo de álcool, a princípio, que ele estava, se eu não me engano, sob efeito de álcool, e a esposa dele entrou em luta corporal com ele. Chegamos na residência, deparamos com ele no interior da residência, realmente com uma lesão que foi feito com uma cegueta, uma serra cegueta, e a vítima relatou que só foi feito porque ela se defendeu. Ele estava ensanguentado, pedimos para ele se limpar, fizemos o atendimento e levamos para a delegacia.

Ministério Público:
Ela estava na casa da vizinha, da parente dela?

Moacir:
Estava na casa da vizinha, socorrida, porque, a princípio, ele teria ido atrás dela para atentar contra a sua vida.

Ministério Público:
Ele estava embriagado, sargento? Dava para perceber?

Moacir:
Apresentava odor característico, etílico, mas embriagado, eu não posso afirmar.

Ministério Público:
E a vítima? Estava sóbria?

Moacir:
Lúcida, sóbria, coerentes com as palavras, tudo!

Ministério Público:
Estava nervosa, estava calma?

Moacir:
Nervosa. Sim, senhora, nervosa!

Ministério Público:
Em algum momento, quando ele foi abordado, ele ameaçou a vítima na presença dos policiais?

Moacir:
Não recordo. Eu sei que ele estava muito contrariado, ele estava bem nervoso, bem contrariado, mas não lembro se chegou a ameaçar, não me recordo.

Ministério Público:
Ela estava machucada, também?

Moacir:
Somente algumas escoriações pelo pescoço, que estava mais vermelho.

Ministério Público:
Alguma coisa que o senhor queira destacar dessa ocorrência, que chamou a atenção do senhor?

Moacir:
O fato que ela relatou que não era a primeira vez, que os dois tinham aquele tipo de atrito.

[...]

Defesa:
O senhor já tinha feito a apreensão dele em outras oportunidades?

Moacir:
Não, senhora, não conhecia o mesmo [...].

DANILO PRESTES DE SOUZA, por seu turno, relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor lembra desse episódio? Ele estava machucado por uma cegueta, vocês tiveram que socorrer e levar para a UPA.

Danilo:
Lembro sim, sim senhora!

Ministério Público:
O que o senhor lembra da ocorrência?

Danilo:
Nós fomos acionados pelo CIOSP por uma ocorrência de violência doméstica. Quando nós chegamos no endereço, a vítima estava na residência à frente, da residência dela, no caso, da cunhada. Ela se fez presente lá para a guarnição e foi informando que havia sido violentada pelo marido dela, que ele havia agredido ela com uma cegueta, deu socos nela, ameaça de morte, tudo. Nós fomos até a residência para fazer contato com ele também. Ele estava visivelmente embriagado e com uma lesão na cabeça, e ele informou que tinha sido feito por ela, pela mulher dele. Nós levamos ele até a UPA para fazer o curativo e depois deslocamos para a delegacia. Entregamos ao delegado.

Ministério Público:
Tinha indício que ele estava sob efeito de bebida?

Danilo:
Aparentemente, sim, ou talvez pela lesão na cabeça, que estava bem lesionado também. Eu não vou precisar falar se era embriaguez ou por causa da lesão.

Ministério Público:
Como estava emocionalmente a dona Edna?

Danilo:
Ela estava bem alterada, bem alterada, querendo levar para a delegacia, representar contra ele, estava bem alterada, ela e a própria cunhada, também.

Ministério Público:
Irmã dele, né?

Danilo:
Isso!

Ministério Público:
Tem alguma coisa que chamou a atenção nessa ocorrência que o senhor queira relatar?

Danilo:
Então, na verdade, só o material que os dois falaram que havia. Ela falou que tinha essa cegueta, que ele tinha agredido ela, mas nós não localizamos. Ele negou ter essa cegueta. Nós até fizemos umas buscas, lá, pela residência, mas nós não localizamos essa cegueta, então, só o material, aí, que foi arrolado no B.O., que não foi localizado.

[...]

Defesa:
Ela tinha machucados aparentes?

Danilo:
Eu não me recordo muito bem. Ela reclamou, sim, de ter sido lesionada, não sei se era no braço, na mão, coisa assim [...].

Interrogado em juízo, ELIAS SIOMA DA SILVA negou ter ameaçado ou agredido sua esposa, declarando, essencialmente, não se recordar de nenhum dos eventos descritos na inicial acusatória. Vejamos:

“[...]
Juíza:
O que que aconteceu com o senhor nesse dia, aqui, conforme relatado pela vítima e na denúncia?

Elias:
Aconteceu que, sim, nesse dia eu tinha tomado uma pinga, aí eu tinha pedido para ela desligar o celular, foi apenas isso aí, quer dizer, aí ela me empurrou, aí eu fui defender e bati, mas, aí, sobre outras coisas, eu não tinha praticado, não tinha feito, não!

Juíza:
O senhor deu uma pezada nas costas dela?

Elias:
Não, ela falou que sim, mas eu não lembro, não lembro! Eu não lembro disso, não!

Juíza:
O senhor não lembra o que o senhor fez?

Elias:
Não, lembrar, sim, o que eu não lembro foi dessa pezada. Eu não chutei, entendeu?

Juíza:
O senhor tem algum problema com bebida? O senhor disse que não quando o meu assessor pediu a sua qualificação, mas eu quero saber do senhor, o senhor tem algum problema com bebida alcoólica?

Elias:
Com bebida, não, não tenho, não, nem um pouco!

Juíza:
Por que que o senhor estava indo atrás dela com uma cegueta?

Elias:
Cegueta?

Juíza:
É!

Elias:
Não!

Juíza:
E ela conseguiu aquele machucado como?

Elias:
Olha, de fato, nem machucado eu vi! Eu não sei!

Juíza:
O senhor não se recorda disso, né?

Elias:
Não!

Juíza:
O senhor disse que está casado, está casado com quem?

Elias:
Não, eu era casado com ela, mesmo, com ela, foi a primeira mulher que eu tive, ela mesma, só. Agora, não, né?

Juíza:
Por que que você pediu para ela desligar o celular?

Elias:
Desligar o celular?

Juíza:
É, largar o celular. O senhor disse para mim que a briga de vocês foi por conta do celular dela, o senhor esqueceu?

Elias:
Sim. É que ela estava assistindo uns vídeos, e eu tinha pedido para ela desligar. Assistindo, foi isso, só, nada mais!

Juíza:
O senhor desconfiava que ela tinha algum amante, é isso?

Elias:
Eu perguntava para ela, mas ela não respondia. Toda vez que eu chegava no quarto, às vezes para, chegava, ela escondia o telefone. Quem não deve, não tem o que esconder, e a gente ficava com aquilo na cabeça, na mente, nada mais.

Juíza:
O senhor empurrou ela logo depois de ela não atender o seu pedido, é isso?

Elias:
É, sim, mas eu não lembro, eu não me recordo desse momento que eu empurrei ela. Eu não recordo, não!

Juíza:
O senhor tinha bebido quanto? O que o senhor tinha bebido, e quanto o senhor tinha bebido?

Elias:
Eu tomo uma dose de pinga, mesmo.

Juíza:
O senhor ficou bebendo por quanto tempo?

Elias:
Era na faixa de umas cinco horas da tarde, que eu tomei, até umas sete horas, por aí. Tem um bar próximo lá de casa, eu estava bebendo.

Juíza:
O senhor lembra de ter dado um soco nela?

Elias:
Não, não recordo, não!

Juíza:
Chute?

Elias:
Também não!

Juíza:
O senhor lembra de ter ameaçado ela de morte?

Elias:
Não, não, senhora! Essa ameaça, eu nunca faria isso, de maneira alguma!

[...]

Ministério Público:
O senhor foi socorrido?

Elias:
Então, eu estava em casa, não saí para lugar nenhum. Eu fiquei em casa.

Ministério Público:
O senhor foi para o hospital?

Elias:
Eu fui para o hospital quando a polícia chegou e me levou na UPA.

Ministério Público:
Por que que o senhor teve que ir para a UPA?

Elias:
Porque eu estava com um cortinho na cabeça, aí eles pediram para levar.

Ministério Público:
Como que cortou a cabeça?

Elias:
Não lembro! Eu caí, que ela me empurrou, nisso que eu bati a cabeça, fez um corte, um cortinho de nada, só que aí o sangue escorre.

Ministério Público:
Deu ponto?

Elias:
Parece que foram dois pontos.

[...]

Defesa:
Vocês nunca se separaram antes?

Elias:
Caso de dois meses, assim, a gente estava afastado.

Defesa:
Agora você não ouviu o depoimento dela, mas ela se manifestou que quer se separar do senhor. O senhor vai respeitar essa decisão dela?

Elias:
Vou, sim!

Defesa:
Você vai morar onde?

Elias:
Tem que caçar um jeito, porque eu trabalho, vou alugar um local para mim. A casa que a gente morava era da minha mãe. Toda vida nós moramos juntos, aí, então, nesse caso, eu tenho que dar o meu jeito, continuar no meu trabalho e caçar um local para eu alugar.

Defesa:
O senhor é uma pessoa violenta?

Elias:
Não!

Defesa:
O senhor já foi preso antes?

Elias:
Não, só de discussão de rua, faz tempo! Mas de ir, ficar à noite na cadeia, no presídio, não sei como fala. Preso, assim, não, é a primeira vez!

Defesa:
E por violência doméstica, é a primeira vez?

Elias:
Primeira vez!

Defesa:
Qual que é a sua profissão?

Elias:
Pedreiro.

Defesa:
O senhor trabalha regularmente?

Elias:
Trabalho, diretamente [...]”.

Como mencionado, após o encerramento da instrução processual, o Juízo julgou parcialmente a pretensão acusatória, absolvendo ELIAS SIOMA DA SILVA das acusações de ameaça e injúria, porém o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de lesão corporal “
contra a mulher, por razões de gênero
”.

Inconformada com a solução condenatória, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, argumentando que o “
édito condenatório não pode se embasar exclusivamente na palavra da vítima, principalmente, quando as provas judicilizadas indicam que as agressões foram recíprocas, e que a ofendida também teria lesionado o apelante
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito
(cf. Id. n.o 196396711), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 196396712), termo de representação criminal (cf. Id. n.o 196396719), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 196397657), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 196396745), e demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, EDNA DA SILVA CAMPOS SIOMA relatou que, na data dos fatos, por volta das 22h, enquanto se preparava para dormir,
foi agredida pelas costas por ELIAS SIOMA DA SILVA
, que estava demasiadamente alcoolizado.

Ao expressar sua intenção de ligar para a filha e relatar a agressão, o ex-esposo, em estado exaltado,
investiu violentamente contra ela, derrubando-a no chão e imobilizando-a com as pernas enquanto ameaçava cortar seu pescoço com uma serra
.

Afirmou que, para se proteger, segurou firmemente a cegueta para afastá-la de seu corpo, resultando nas lesões descritas no laudo pericial.

Em meio à luta corporal, a ferramenta cortante escapou e atingiu o rosto do acusado, causando-lhe ferimentos na região da testa, momento em que ela conseguiu se desvencilhar, buscar socorro e encontrar refúgio na casa de sua cunhada.

Devido ao incidente, a vítima solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência, a ativação do botão do pânico e também manifestou o seu desejo de representar criminalmente contra o agressor.

A
versão foi integralmente reiterada por ela durante a instrução processual e, assim como nas demais provas, recebeu amplo respaldo nos relatos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

O acusado, ao contrário, não apresentou nenhum elemento capaz de desvinculá-lo das condutas delituosas imputadas na denúncia, expondo uma versão que, além de inconsistente,
não encontra suporte nos autos
.

Nessas condições, como se sabe, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, mostrando-se
plenamente apta a fundamentar o édito condenatório
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi ratificada em Juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, que foram confirmados por outros elementos probatórios, a evidenciar a existência do animus injuriandi na conduta do apelante de xingá-la de “preto macaco”, bem como a intenção de desprestigiar a função exercida pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, a autorizar a mantença da condenação pelos crimes de injúria racial e desacato.
Nos delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando o relato guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal
[...]”.
(N.U 1004956-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Assim, reputo
inviável o acolhimento da pretensão absolutória

deduzida no presente apelo
.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca do “
cumprimento do preceito descrito no artigo 158 e 564, III, “b”, 386, ambos do Código de Processo Penal e art. 59, 61, 129, 147, 148 e 150, ambos do CP
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a já promovida explanação minuciosa das teses adotadas.

A propósito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024